Tribunal: TJES
Processo: 5002376-47.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002376-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO REALI
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5002376-47.2021.8.08.0030

Recorrente:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido:
CARLOS FERNANDO REALI

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença de ID nº 1949744 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1949755. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 1949760.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2021 (Dois mil e vinte e um), em
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, às 11:00 horas,
sendo esta realizada por videoconferência pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares-ES, em razão do momento de excepcionalidade provocado pelo novo Corona Vírus (COVID-19)
, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito deste Juizado,
Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS,
comigo RANYKER LOUREIRO, conciliador, à hora marcada, verificou-se a presença das partes, conforme consignado em epígrafe.
ABERTA A AUDIÊNCIA
, pelo MM. Juiz foi tentada a conciliação, esta não logrou êxito
apesar da proposta de acordo ofertada
. Pela parte requerida foi ofertada proposta de acordo no valor de R$ 2.800,00, em travel voucher, que não foi aceita pela parte autora. Em contraproposta, a parte autora ofereceu o valor de R$ 5.000,00, em espécie, que não foi aceito pela requerida. Pelo preposto da parte requerida 123 VIAGENS foi informado que os documentos já se encontram nos autos, bem como requereu que as futuras publicações sejam em nome do
DR. RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB/MG 129.459,
sob pena de nulidade. Pelo preposto da parte requerida TAM foi informado que os documentos já se encontram nos autos, bem como requereu que as futuras publicações sejam em nome do
DR. FERNANDO ROSENTHAL OAB/SP 146.730,
sob pena de nulidade. A seguir, as partes declararam-se satisfeitas com as provas produzidas, requerendo o julgamento do processo no estado em que se encontra. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte
SENTENÇA
:
“Vistos, etc... Trata-se de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que adquiriu passagem aérea junto a requerida 123 milhas, contudo, EM 24 HORAS, cancelou a referida passagem, por conta de doença, ficando com crédito para voo junto a segunda requerida TAM, crédito este que não foi disponibilizado, após nova escolha feita pela parte autora e insistentes tentativas de resposta ao pedido de novo voo. Assim, requer a o reembolso do valor e danos morais. A requerida 123 MILHAS alega que disponibilizou o crédito ao autor, contudo, o mesmo não utilizou e, ainda, que não é possível converter o crédito em reembolso, bem como, que, caso acolhido tal pedido, deve ser respeitado o prazo de 12 meses para reembolso. A requerida LATAM apresenta preliminar de ilegitimidade passiva e faz impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mais, ratifica os termos da preliminar, para dizer que não possui qualquer responsabilidade com o evento danoso, requerendo a improcedência do pedido inicial. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Eis os motivos: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LATAM: A requerida LATAM participa da cadeia de fornecimento do serviço, sendo, desta forma, responsável solidária em relação ao pedido inicial. Assim, REJEITO a preliminar arguida. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A impugnação não deve prosperar, por estarmos em primeiro grau de juizados especiais, onde não há cobrança de custas e honorários advocatícios, com exceção de litigância de má-fé, que não é o caso dos autos. Assim, a parte requerida poderá ratificar a preliminar, no caso de recurso da parte autora. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada. MÉRITO: Quanto ao mérito, observo como incontroverso o cancelamento do voo e, ainda, que a parte autora buscou o crédito para posterior voo junto a segunda requerida. A parte autora comprova, pelos documentos juntados aos autos, em especial as conversas de aplicativos de whatsapp, não impugnados pelas requeridas, que tentou, de todas as formas, utilizar os créditos no mês de JUNHO/2021, contudo, a resposta da requerida 123 MILHAS só chegou em menos de vinte e quatro horas do voo, o que impossibilitou a utilização por parte do autor. Por conta desta falha, da requerida, entendo que deve ser atendido o pedido de reembolso do valor pago pelo autor, bem como, imediatamente, levando-se em consideração que a não utilização do crédito se deu por culpa das requeridas. Vale dizer que a parte autora poderia ter solicitado o reembolso imediato, quando do cancelamento da primeira passagem, uma vez que seu pedido de cancelamento ocorreu em 24 horas da compra. Este direito lhe foi retirado, quando as requeridas prometem o crédito, por escolha feita pelo autor, contudo, quando é o momento de disponibilizar o crédito, dificultam sua utilização, o que me faz concluir pelo direito, do autor, ao reembolso imediato do valor pago, sem aplicação da norma que autoriza o reembolso no prazo de doze meses. Quanto ao dano moral, vejo presente, contudo, somente em relação a requerida 123 MILHAS, levando-se em consideração que referida empresa impossibilitou que a parte autora buscasse novas opções de viagem ou de utilização de crédito, diante da demora na resposta sobre o crédito escolhido, o que ocorreu em menos de vinte e quatro horas da nova viagem solicitada pela parte autora. Há, portanto, indignação do autor, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do crédito, misturado ao sentimento de ter sido enganado pela requerida, diante de um crédito que não foi possível ser utilizado. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, a requerida, de praticar atos semelhantes. A requerida 123 MILHAS é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, DE FORMA SOLIDÁRIA, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 1.072,08 (Um mil e setenta e dois reais e oito centavos), a título de danos materiais, imediatamente, observando a atualização monetária calculada com base no INPC e juros legais, com índices aplicados pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. CONDENO, ainda, a requerida 123 MILHAS, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, com índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ilegitimidade para figurar no polo passivo. Além disso, alega a inobservância da Lei nº 14034/2020 e 14046/2020 para remarcação da viagem ou concessão de crédito ao consumidor. Nesse sentido, aduz a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade civil. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido adquiriu pacote de viagem com a recorrente no dia 08/03/2021. Ocorre que, por motivos de saúde, cancelou a viagem e informou a empresa sobre a situação no dia seguinte, aguardando o estorno do valor ou recebimento de crédito pelo voo.

Todavia, mesmo após receber e-mail informando a possibilidade de utilizar o valor como crédito para outra passagem, não logrou êxito ao tentar realizar outra compra. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Primeiramente, não merece prosperar o argumento de ilegitimidade passiva do recorrente. Isto porque a empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

No mérito, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº
14.046, de 24 de agosto de 2020
.

Nesse sentido, a Lei visa à proteção dos consumidores e, mais especificamente, dos prestadores de serviços, eventos e reservas, posto que durante a pandemia os Estados e Municípios editaram decretos proibindo a realização de grandes eventos, diante da iminente possibilidade de contaminação em aglomerações.

Portanto, diante dos cancelamentos em massa dos serviços, sem previsão de volta à normalidade, a Lei estabeleceu medidas emergenciais a fim de atenuar os efeitos da crise.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020 tratou sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, situação vislumbrada nos autos.

Destarte, verifico que o consumidor buscou a empresa para informar a necessidade de cancelamento da viagem por motivo de saúde, conforme provam as conversas via email anexadas na inicial, de maneira que quando necessitou usar o valor de crédito não obteve êxito. Assim, apesar das alegações feitas pelo recorrente,
no presente caso verifico que houve inércia por parte da empresa para resolver o imbróglio.

Ademais, a Lei
14.046/2020
indica que os cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista são abrangidos como caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais.
Todavia, no caso em comento, o pleito indenizatório diz respeito ao tratamento insatisfatório para com o consumidor e não ao cancelamento da viagem em si.

Assim, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados aos recorrentes, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada. Dessa forma, divirjo do entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, por entender ser o montante exorbitante, sendo, portanto, necessária a sua minoração ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantêm-se incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.